Tribunal: TJSP
Processo: 2065375-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA PORQUE, EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA PORQUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE VISLUMBRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE QUANTO À INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE SALDO DEVEDOR DE CONTA CORRENTE E DE RENEGOCIAÇÃO DE CARTÃO.

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE MEDIANTE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

RECURSO DESPROVIDO.